Tribunal: TJSP
Processo: 2086059-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086059-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ROBSON
CASSIANO TEIXEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
2
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Robson Cassiano Teixeira
Comarca: Sorocaba
Voto: 12.721
Habeas Corpus. Furto. Pedido de liberdade provisória.
Descabimento. Decisão que decretou a custódia bem
fundamentada. Paciente com anterior envolvimento com o
crime. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não
demonstrado. Prisão mantid
a. Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ROBSON
CASSIANO TEIXEIRA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo Plantonista de Custódia da 19a
Circunscrição Judiciária - Comarca de Sorocaba que, nos autos da ação penal
no 1500667-59.2020.8.26.0567, converteu sua prisão em flagrante em
preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 155, §
4o, do Código Penal. A autoridade coatora, sem fundamentação idônea e
concreta, indeferiu o pedido de liberdade provisória e decretou a prisão
preventiva do paciente, mesmo não sendo reincidente específico e possuidor
de residência fixa. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja
vista o crime não envolver violência ou grava ameaça, bem como o cenário
atual ocasionado pela pandemia do Covid-19, como reconhecido pela
Recomendação no 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade, ou, ao menos, que seja substituída a prisão
por medida cautelar prevista no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito
deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem,
confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 73/76) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 81/85).
É o relatório.
Dos autos, consta que o paciente foi surpreendido e preso em
flagrante no dia 04 de maio de 2020, porque, agindo em concurso,
previamente ajustado e com identidade de propósito com indivíduo não
identificado, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 04 (quatro)
fitas de nylon, 01 (um) macaco hidráulico e 01 (um) martelo, avaliados em
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), pertencentes à vítima Fábio Roberto
Alves Teixeira. Segundo o apurado, o paciente e seu comparsa, após
arrombarem o cadeado, abriram a porta do baú do caminhão Ford Cargo
1319, placa FXK5340, que estava estacionado na Rua Laura Maielo Kok, n.o
601, no Bairro Jardim Capitão, na cidade e comarca de Sorocaba, subtraíram
os bens acima descritos, os quais estavam dentro do caminhão baú, colocaram-
nos dentro de uma caixa e fugiram do local. Ocorre que policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina e viram o paciente e seu comparsa, em
atitude suspeita, carregando a caixa com os objetos. O paciente e o indivíduo
não identificado, ao visualizarem os policiais, empreenderam fuga, mas
ROBSON foi alcançado e abordado, na posse da res furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
4
Dessa forma, para o fim de manutenção da custódia cautelar,
há prova da materialidade e indícios da autoria delitiva.
Os demais requisitos da prisão preventiva também se fazem
presentes.
Consta da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, que “...se extrai sua periculosidade e risco à ordem pública,
porquanto estamos em plena quarentena causada por vírus, em que todos
estão em suas casas, mas o custodiado, sem importar-se com a sociedade,
com a comunidade, ao invés de estar recolhido, encontrava-se na rua não
para obter comida, medicamentos, mas, sim, dedicar-se à criminalidade com
a subtração de objetos alheios, atacando o sagrado espaço de um veículo
utilizado como meio de subsistência pela vítima”. Consignou ainda o ilustre
prolator da decisão que o paciente possui condenação definitiva por crime de
tráfico de drogas, a indicar que é reincidente, a implicar a necessária
segregação cautelar, nos moldes do art. 310, §2o, do CPP.
Neste contexto, evidenciada a maior probabilidade de voltar a
delinquir, a custódia do paciente é necessária para a garantia da ordem
pública, ao contrário do alegado na inicial, que faz cair por terra a alegação de
inexistência de fundamentação idônea da prisão preventiva.
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça, nada
há de irregular na decisão impugnada.
Fica também afastada a alegação de residência fixa, valendo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
5
pena mencionar julgado da mesma Corte Superior no sentido de que:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si
sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel.
I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P.
223).
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pela i. Defensora, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
6
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086059-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12.721
7
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
Relator